Tribunal: TJSP
Processo: 1500914-85.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500914-85.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante/apelado JEFERSON DOS SANTOS CHAGAS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo e deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público para elevar a pena de JEFERSON DOS SANTOS CHAGAS
a 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no piso legal, bem como fixar o regime
inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
2
Apelação Criminal no. 1500914-85.2019.8.26.0628
Apelantes:
Ministério Público
Jeferson dos Santos Chagas
Apelados:
os mesmos
Comarca:
Embu das Artes
Voto no. 39.213
1. A r. sentença1 prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. TATYANA
TEIXEIRA JORGE, cujo relatório ora se adota, absolveu Jeferson dos Santos Chagas
das imputações referentes a crimes contra a honra, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do CPP, e o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às
penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no
patamar mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
no valor correspondente a um salário mínimo.
1 Fls. 169/171.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
3
Inconformados, apelam o representante do Ministério Público e a Defesa.
Postula a Dra. Promotora de Justiça2, em suas razões, a majoração da pena-
base, o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da
Lei no 11.343/06, o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no.
11.343/06, bem como a fixação do regime inicial fechado e o arredamento da
substituição da pena.
A seu turno, pleiteia a Defesa3, a absolvição por insuficiência de provas para
a condenação.
Devidamente contra-arrazoados os recursos4.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo improvimento do
recurso da Defesa e pelo parcial provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
2. A acusação é de que no dia 06 de maio de 2019, às 12h30min, na Rua da
Esperança, n. 100, na Cidade de Embu das Artes, Jeferson dos Santos Chagas trazia
com ele e guardava, para fins de tráfico, 161,07g de maconha, acondicionadas em 68
porções; 25,46g de cocaína, acondicionada em 15 porções; e mais 22,2g
acondicionada em 64 porções, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, bem como R$54,00 decorrente da venda de
drogas.
Consta, ainda, que no dia 07 de maio de 2019, por volta das 11 horas, nas
dependências do Fórum de Itapecerica da Serra, por ocasião da audiência de
custódia, Jeferson dos Santos Chagas caluniou os funcionários públicos Juliano
Rodrigues de Souza e Igor Tadeu Felix, policiais civis, imputando-lhes falsamente
2 Fls. 191/203.
3 Fls. 222/224.
4 Fls. 217/220 e 228/229.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
4
fato definido como crime.
Segundo a denúncia5, “o denunciado estava em poder das drogas no local supra
indicado, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando foi abordado por policiais civis, que
localizaram a droga em seu poder, acondicionada no interior de um estojo. Neste contexto, o
denunciado confessou aos agentes que se dedicava ao nefasto comércio de drogas. Afora a sua
confissão, o exercício da mercancia ilícita restou evidenciado pela quantidade, variedade e
forma de acondicionamento da droga confiscada. Conforme extrato obtido pelo Google Maps,
constato que o local em que o denunciado foi preso no exercício do tráfico de droga dista
menos de 200 metros de uma igreja, entidade social, cultural e beneficente. Diante disso,
decretada a sua prisão pela Douta Autoridade Policial, foi o denunciado encaminhado para
audiência de custódia, na qual caluniou os policiais civis responsáveis pela sua prisão,
mencionando que lhe golpearam violentamente, inclusive desfechando um golpe conhecido
como mata-leão.”.
Com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, o apelante foi absolvido dos
crimes contra a honra.
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos
acolho como razões de decidir, restou induvidoso que ele praticou o tráfico de
drogas que lhe é imputado.
A materialidade, não contestada, é demonstrada por exame químico-
toxicológico.
Inequívoca a autoria, assim como a destinação da droga à mercancia.
Interrogado em ambas as fases, o acusado negou a acusação.
Na Delegacia6, afirmou que é usuário de maconha e na data dos fatos, logo
5 Fls. 47/48.
6 Fl. 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
5
após adquirir duas porções da droga, foi abordado por policiais, que o acusaram de
ser traficante.
Em Juízo, afirmou novamente que se encontrava no local dos fatos para
adquirir maconha. No momento da compra, junto dele havia um indivíduo (acredita
que seja policial) que ali se encontrava também para comprar drogas. Ao lhe
entregar o entorpecente, o traficante lhe deu duas porções de maconha e pediu que
ele entregasse uma delas ao outro indivíduo, o qual se encontrava logo atrás dele.
Assim o fez e deixou o local. Todavia, ato contínuo, foi abordado por policiais
acompanhados do outro comprador, que o acusou de ser o traficante. Em seguida,
um dos policiais o pegou pelo pescoço, apontou uma arma de fogo para o seu rosto
e mandou que ele informasse onde se encontravam as drogas.
Inócua a tentativa de exculpar-se.
Com efeito, o policial civil Juliano Rodrigues de Souza relatou que entraram
a pé na viela, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o acusado
entregando algo a um indivíduo. Ao perceber a presença dos policiais, ambos se
evadiram; conseguiram, contudo, abordar o acusado. Revistado, nada foi localizado
em poder dele; todavia, ao retornarem ao local em que o réu estava antes,
realizaram buscas e encontraram as drogas apreendidas. Indagado, o réu afirmou
que estava no lugar de outra pessoa.
No mesmo sentido o depoimento do policial civil Igor Tadeu Felix, o qual
acrescentou que, ao ser detido, o acusado afirmou que havia efetuado apenas uma
venda naquele dia.
Tais relatos merecem crédito.
Como é cediço, nada impede que policiais civis, como quaisquer outras
pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
6
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos por
eles prestados, como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse
os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de
velar pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em
incriminar falsamente o acusado por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e
coesos, merecem crédito.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT
VOL-01846-02 PP-00293).
A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade
própria. Todas prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Impende destacar ainda que as testemunhas, em contraditório judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
7
podem esclarecer e acrescentar detalhes sobre a diligência realizada.
Não há entre os depoimentos qualquer divergência relevante, a ponto de
colocar em dúvida os relatos das testemunhas.
Aliás, não se pode olvidar que a legislação processual penal em vigor não
obriga a participação de testemunhas civis no momento em que ocorre a prisão em
flagrante, mostrando-se, pois, legítimo o procedimento dos guardas municipais.
Por sua vez, a testemunha de defesa Geovani da Silva Martins afirmou que
ele e o réu são vizinhos e amigos de infância. Disse que foi à casa do réu e, enquanto
conversava com a esposa dele, Jeferson ficou dando voltas com sua bicicleta. Foram
surpreendidos com a chegada de uma viatura, de onde desembarcaram dois
policiais, que subiram o morro. Logo depois, dois outros policiais desceram o morro
e um deles - de baixa estatura, com boné vermelho e dentes estragados , em poder
de uma arma de fogo, agarrou o réu pelo pescoço e o prensou contra a parede.
No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Stefany da Silva Moraes,
cunhada do réu. Em Juízo, disse que reside na mesma rua que o réu; na data dos
fatos, viu o réu andando de bicicleta sem camiseta quando foi abordado por um
indivíduo de boné vermelho, que o levou para cima do morro.
Do mesmo modo, a testemunha Kethlen Pereira dos Santos Santiago, vizinha
e amiga do réu há 12 anos, relatou ter presenciado a abordagem do réu pelo policial
que o pegou pelo pescoço, em poder de uma arma de fogo. Em seguida, o acusado
foi levado para cima do morro.
Como se vê, a prova defensiva, trazida por pessoas que mantem vínculo de
amizade com o acusado - e que, portanto, naturalmente, teriam interesse em
beneficiá-lo , não se mostra apta a abalar a sólida prova que incrimina fortemente o
apelante por tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
8
No mais, embora seus depoimentos sejam convergentes, estes não se
encontram em conformidade com o relato do próprio réu.
Lado outro, irrelevante a não comercialização da droga no exato momento da
prisão. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da
droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do
delito, na modalidade de trazer consigo e guardar entorpecente para fins de tráfico.
A natureza, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento do
entorpecente - 68 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de
186,9g; 15 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 5,1 gramas; e 64 pedras
de crack, com peso líquido de 9,6 gramas -, aliados à tentativa de fuga do réu, à
confissão informal, aos depoimentos dos policiais civis e às demais circunstâncias
que ensejaram o flagrante, denotam, de maneira hialina, a traficância.
De mais a mais, soaria absurdo supor que os policiais portassem
considerável quantidade de entorpecente, somente para incriminar falsamente
inocentes.
Não pairam dúvidas, pois, de que a droga apreendida pertencia ao acusado
e era destinada ao comércio ilícito.
Inviável, assim, o acolhimento da pretensão absolutória ou
desclassificatória, ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuário não
exclui a de traficante.
Por outro lado, muito embora afirme o Parquet que o local em que o réu fora
flagrado traficando estivesse a 200 metros de distância de uma igreja7, como bem
destacou a nobre Magistrada, “(...) nada há nos autos no sentido de que a proximidade do
local dos fatos com uma local de culto tenha relação com a escolha da 'biqueira', não se
7 Fl. 51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
9
perdendo de vista que atualmente em cada esquina, em periferias das grandes cidades, há
locais de culto evangélico”8.
Imperativo, portanto, o afastamento da causa de aumento do artigo 40,
inciso III, da Lei no 11.343/06.
4. Passo à análise da reprimenda, e com ela aprecio o recurso do Ministério
Público.
Como sustenta o órgão ministerial, o disposto no artigo 42 da Lei no.
11.343/06 e a natureza altamente perniciosa da cocaína em pó e na forma de crack
justificam a exasperação da pena de partida. No entanto, a quantidade do
entorpecente será considerada na terceira etapa da dosimetria, a fim de evitar bis in
idem.
Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 5 anos e
10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.
Na segunda fase, ante a presença da atenuante da menoridade, torno a pena
ao mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.
Na derradeira etapa, reputadas presentes as condições necessárias à
incidência do redutor previsto no artigo 33 § 4o da Lei Antidrogas, a MMa. Juíza
aplicou o benefício no coeficiente de 2/3.
Busca a representante do Ministério Público o arredamento da minorante.
Com razão.
De fato, não só a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida
68 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 186,9g; 15 eppendorfs
contendo cocaína, com peso líquido de 5,1 gramas; e 64 pedras de crack, com peso
8 Fl. 170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
10
líquido de 9,6 gramas -, a qual permitia venda a numerosos usuários, mas
igualmente o fato de o réu declarar-se desempregado na fase policial e não ter
comprovado o exercício de qualquer atividade lícita durante a instrução, apontam
para sua intensa dedicação às atividades criminosas, que a rigor, obsta a incidência
do redutor do artigo 33 § 4o. da Lei no. 11.343/2006.
Assim vem decidindo esta Colenda Câmara:
“Do mesmo modo, a grande quantidade de droga apreendida e que lastreou a
exacerbação da pena-base, com fulcro no artigo 42, da Lei n° 11 343/06, deve
ser considerada apenas para a negativa do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da mesma lei. É certo que o legislador previu tal redução para os agentes
primários, de bons antecedentes e que não se dediquem às atividades
criminosas e nem integrem organizações criminosas. Mas, ao mesmo tempo,
determinou a preponderância da quantidade (artigo 42) sobre o previsto no
artigo 59, do Código Penal. Assim, em sendo a quantidade elevada, como
efetivamente é na hipótese dos autos, por antítese ao mencionado artigo 42,
da Lei n° 11.343/06, o benefício da redução pode e deve ser negado.”
(APELAÇÃO N° 993 OS 039370-2, Rel. Des. FERNANDO TORRES
GARCIA).
Finalmente, respeitada a convicção da nobre Magistrada sentenciante, o
regime inicial de cumprimento da pena somente pode ser o fechado.
De fato, as circunstâncias concretas do fato em tela determinam a opção pelo
regime mais gravoso: trata-se de tráfico de droga altamente perniciosa (cocaína e
crack), praticado abertamente na via pública, à luz do dia.
As mesmas razões determinam a não substituição da pena privativa de
liberdade, afastando, igualmente, a concessão do sursis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500914-85.2019.8.26.0628 -Voto no 39.213
11
5. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo defensivo e dá-
se parcial provimento ao recurso do Ministério Público para elevar a pena de
JEFERSON DOS SANTOS CHAGAS a 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no
piso legal, bem como fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator